Tribunal: TJSP
Processo: 0024068-77.2024.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
r n. 35/79, art. 33, parágrafo único.
Lei no 8.038/90, art. 1o, § 1o, art. 3o, eu.
Código de Processo Penal, art. 18.
Jurisprudência Citada:
STF, Inq 1604 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13/11/2002.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2301688-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 12/06/2023.
(TJSP; Inquérito Policial 0024068-77.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

Classe/Assunto:

Inquérito Policial / Ameaça

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

04/04/2025

Ementa:
Direito Penal. Inquérito Policial. Arquivo. Falta de Indícios de Infração Penal.
I. Caso em Exame
Inquérito policial instaurado a partir de boletim de ocorrência relatando intimidação e tentativa de agressão por magistrado em festa de aniversário. A vítima, registrou o ocorrido através da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste

Ementa:
Direito Penal. Inquérito Policial. Arquivo. Falta de Indícios de Infração Penal.
I. Caso em Exame
Inquérito policial instaurado a partir de boletim de ocorrência relatando intimidação e tentativa de agressão por magistrado em festa de aniversário. A vítima, registrou o ocorrido através da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a existência de acusações suficientes para a instauração de perseguição penal contra o magistrado apontado como autor dos fatos.
III. Razões de Decidir. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo arquivamento do inquérito, alegando insuficiência de elementos que comprovem a prática de infração penal. A análise do vídeo da festa não revelou conduta que configura crime ou contravenção penal. A proposta de arquivamento é vinculativa, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese. Determinado o arquivamento do inquérito policial, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, com ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A proposta de arquivamento do Ministério Público é vinculativa e irrecusável na ausência de acusação de infração penal.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 74, II.
Constituição Federal, art. 129, eu.
Lei Complementar n. 35/79, art. 33, parágrafo único.
Lei no 8.038/90, art. 1o, § 1o, art. 3o, eu.
Código de Processo Penal, art. 18.
Jurisprudência Citada:
STF, Inq 1604 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13/11/2002.
TJSP, Representação Criminal/Notícia de Crime 2301688-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 12/06/2023.